Tribunal: TJSP
Processo: 2251868-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. Pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Devedor fiduciante que ainda não se imitiu na posse do imóvel, em razão de vícios comunicados à incorporadora e ao condomínio. Provas a evidenciar que o credor de tudo tem conhecimento, tanto que tentou citar o recorrente em endereço diverso. Inadmissível que o adquirente sem relação jurídica material com o

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. Pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Devedor fiduciante que ainda não se imitiu na posse do imóvel, em razão de vícios comunicados à incorporadora e ao condomínio. Provas a evidenciar que o credor de tudo tem conhecimento, tanto que tentou citar o recorrente em endereço diverso. Inadmissível que o adquirente sem relação jurídica material com o imóvel arque com encargos condominiais. Diretriz do STJ. Precedentes da Corte e desta Câmara. Recurso provido, com observação.